Tribunal: TJES
Processo: 5007293-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007293-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AFONSO TEIXEIRA DE SIQUEIRA e outros

AGRAVADO: ARAQUEM DE OLIVEIRA PIRES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DATA DA ENTREGA – DOCUMENTOS UNILATERAIS – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
na ação de origem consta cópia do contrato de compra e venda firmado entre os embargantes Copinho Veículos e Jose Afonso.

2.
Entretanto, não há, em meu sentir, prova documental hábil a demonstrar a efetiva data de aquisição do veículo pela parte embargante Copinho Veículo.

3.
Tal como consignado na decisão recorrida, o documento acostado pelos embargantes em relação aos agravados fora elaborado de forma unilateral, o que, em certa forma, mitiga sua força probatória.

4
. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J
OSE AFONSO TEIXEIRA DE SIQUEIRA e outro

contra a decisão que, nos autos dos “
embargos de terceiro
” opostos em face de
ARAQUEM DE OLIVEIRA PIRES e outros,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, aduzem os agravantes, em suma, que restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Sustentam que ao adquirirem o veículo em questão, agiram pautados pela boa-fé.

Apontam, assim, ser
“possível a desconstituição da penhora que recaía sobre veículo não pertencente mais a esfera patrimonial do Agravado, em razão de ter sido alienado a terceiros, ainda que o mesmo não tenha sido transferido administrativamente ao comprador junto ao órgão de trânsito competente.”

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pretendem a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão acostada no id. 8585544.

Em face deste pronunciamento, a parte recorrente manejou
agravo interno
(id. 8997812).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007293-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSE AFONSO TEIXEIRA DE SIQUEIRA e outro

AGRAVADOS: ARAQUEM DE OLIVEIRA PIRES e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J
OSE AFONSO TEIXEIRA DE SIQUEIRA e outro

contra a decisão que, nos autos dos “
embargos de terceiro
” opostos em face de
ARAQUEM DE OLIVEIRA PIRES e outros,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, aduzem os agravantes, em suma, que restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Sustentam que ao adquirirem o veículo em questão, agiram pautados pela boa-fé.

Apontam, assim, ser
“possível a desconstituição da penhora que recaía sobre veículo não pertencente mais a esfera patrimonial do Agravado, em razão de ter sido alienado a terceiros, ainda que o mesmo não tenha sido transferido administrativamente ao comprador junto ao órgão de trânsito competente.”

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pretendem a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão acostada no id. 8585544.

Em face deste pronunciamento, a parte recorrente manejou
agravo interno
(id. 8997812).

Sem contrarrazões.

No bojo da decisão recorrida, consignou o julgador singular, em síntese, que
“
Embora os embargantes aleguem que adquiriram o veículo antes de existir a dívida entre os embargados, não juntaram qualquer prova da alienação do bem pelos embargados para o embargante Copinho Veículos.”

Consignou, ainda, que
“o
s embargantes juntaram provas da transação entre eles (compra e venda entre Copinho Veículos e José Afonso), todos os documentos juntados para comprovar as suas alegações são unilaterais sem firma reconhecida (ID’s 16347152 e 16347303), logo, não se pode saber a data em que foram produzidos.”

Pois bem.

De fato, na ação de origem consta cópia do contrato de compra e venda firmado entre os embargantes Copinho Veículos e Jose Afonso.

Entretanto, não há, em meu sentir, prova documental hábil a demonstrar a efetiva data de aquisição do veículo pela parte embargante Copinho Veículo.

Tal como consignado na decisão recorrida, o documento acostado pelos embargantes em relação aos agravados fora elaborado de forma unilateral, o que, em certa forma, mitiga sua força probatória.

Nesse sentido, vale reforçar que, a teor da jurisprudência pátria, “
o domínio de bens móveis se transfere pela tradição, mesmo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena
” (AgInt no REsp 1338457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019), entendo não restar satisfatoriamente demonstrada a data da efetiva tradição do bem para a esfera jurídica da pessoa jurídica embargante, o que obsta o deferimento da medida liminar nos autos de origem.

Portanto, ao menos no momento processual em que proferida a decisão recorrida, reputo ausentes as condições legais exigidas para a concessão da medida liminar vindicada na origem, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
julgando prejudicado o agravo interno
manejado em face da decisão liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.